Tribunal: STF
Processo: Rcl 39781
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Cajati/SP, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0012408- 75.2017.5.15.0069. 
    Na petição inicial, o reclamante alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 
    Sustenta ainda o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, bem como violação ao decidido no julgamento da ADC 16, pois condenado subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas. 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a referida decisão. 
    Deferi a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. (eDOC 9).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 12).
    Citada, a beneficiária Camila das Neves não apresentou contestação (eDOC 23).
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório.
    Decido. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do ato reclamado: 
    “A constatação da culpa do agente é um dos requisitos essenciais à atribuição de responsabilidade civil subjetiva, sendo a culpa in vigilando aquela que ocorre quando o agente se omite quanto ao dever de vigiar e fiscalizar a ação de terceiros.
    Assim, deve haver nos autos elementos fáticos que permitam concluir que o ente público efetivamente não fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, o que é a hipótese dos autos, pelo que deve ser mantida a imputação de responsabilidade supletiva ao tomador público.
    Com efeito, a recorrente não juntou aos autos nenhum documento que demonstrasse ter requerido periodicamente comprovante de cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da primeira reclamada para com seus funcionários no período em que se beneficiou da prestação de serviços da autora para que se pudesse verificar a efetiva fiscalização no tocante ao cumprimento das obrigações trabalhistas decorrentes do contrato firmado, colacionando o contrato de prestação de serviços com as prestadoras e documentação relativa à primeira reclamada, comunicações, penalizações que culminaram na rescisão unilateral do contrato. Ressalta-se que a abertura processo administrativo ocorreu apenas em 2017, ou seja, dois anos após a rescisão do contrato de trabalho do autor.
    Nesse contexto, certo é que a recorrente não tomou nenhuma atitude concreta para garantir o adimplemento dos haveres rescisórios do prestador de serviço em relação ao autor, bem assim as demais verbas deferidas, cumprindo com seu ônus de fiscalizar a contento a integral execução do contrato celebrado com a empregadora da recorrida, de modo a evitar prejuízo aos direitos fundamentais do trabalhador.
    Nesse passo, entendo existir elementos nos autos a demonstrar a ausência de fiscalização eficaz do contrato de trabalho a ensejar a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada.
    Por fim, ressalto que a conclusão acima não implica desrespeito à Súmula Vinculante do C. STF, tampouco desrespeito à decisão do C. STF, na ADC nº 16, uma vez que a declaração de constitucionalidade do §1º do art. 71 da Lei 8.666/93, não impede a sua interpretação sistemática, em conjunto com as normas infraconstitucionais retrocitadas.
    Dessa forma, deve ser mantida a responsabilidade subsidiária da recorrente por todo o crédito devido ao reclamante deferido nesta ação trabalhista, em razão da omissão na fiscalização do cumprimento do contrato que pactuou com as prestadoras de serviço.” (Conforme consulta ao site do TRT/15ª Região)
    Assim, entendo que o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. (art. 21, § 1º, do RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente